Tribunal: TJDFT
Processo: 0744278-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744278-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEDRAC RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0713900-16.2023.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência. Sedrac Rodrigues dos Santos narra que propôs a ação de obrigação de fazer n. 0713900-16.2023.8.07.0007 contra o BRB Banco de Brasília S.A. Diz que informou nos referidos autos que teria solicitado à mencionada instituição financeira em 29.11.2022 por e-mail a suspensão dos empréstimos em sua conta corrente com fundamento na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen). Afirma que registrou denúncia contra o agravado no órgão regulador. Relata que ele respondeu que não teria localizado nenhuma solicitação de suspensão do débito em nome do agravante e que o mencionado pedido poderia ser formalizado na agência bancária por meio de uma carta de próprio punho. Sustenta que a decisão agravada, a qual indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Defende que a aplicabilidade do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen), que permite ao consumidor cancelar a autorização de débito, não está condicionada a um período temporal. Frisa que os precedentes que indicou tratam de empréstimos firmados antes de 1o.3.2021. Destaca que em recente julgado a Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça descartou a tese de que os empréstimos celebrados antes do início da vigência do mencionado ato normativo não devem ser suspensos. Argumenta que o julgado recorrido vai de encontro à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que entende que os bancos devem obedecer ao teor da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar: 1) a suspensão dos débitos na sua conta corrente referentes aos contratos de empréstimo que especifica; 2) a devolução de todos os valores debitados posteriormente ao pedido administrativo de cancelamento dos descontos (id 52431465). O preparo recursal foi recolhido (id 52431469 e 52431470). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 52496751 e 52996118). É o breve relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante pede a reforma da decisão agravada. Alega em síntese que o agravado não atendeu à sua solicitação, efetuada na via administrativa, de cancelamento dos descontos relativos aos empréstimos em sua conta corrente com fundamento no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (Bacen). Sustenta que os débitos devem ser suspensos imediatamente e os valores indevidamente descontados devolvidos. A análise dos autos originários revela que a decisão agravada limitou-se a indeferir o requerimento de concessão de tutela de urgência ao fundamento da necessidade de instrução processual e do regular contraditório para melhor compreensão acerca da tentativa de cancelamento dos descontos e das formas disponibilizadas pelo agravado para tanto. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. A decisão recorrida não menciona os argumentos trazidos pelo agravante no presente recurso. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O agravante não opôs embargos de declaração perante o Juízo de Primeiro Grau com as alegações trazidas no presente agravo de instrumento para que a decisão agravada eventualmente pudesse ser integrada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria objeto do recurso de forma inédita nesta instância recursal enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada